Tribunal: TJES
Processo: 0024033-18.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024033-18.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO
DOS POLICIAIS MILITARES
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas da Silva Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal da Serra
, às fls.
105/106v
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 27 de outubro de 2017, por volta das 16:12 horas, Policiais Militares em patrulhamento preventivo na Rua Iguapé, no bairro Vila Nova de Colares, neste município e comarca, avistaram o denunciando Lucas da Silva Santos e um indivíduo até o presente momento não identificado conversando em atitudes suspeitas, ocasião em que estes, aos perceberem a aproximação da guarnição policial se afastaram repentinamente, razão pela qual decidiram abordá-los.

Consta dos autos que, o indivíduo que estava na companhia do denunciando conseguiu correr e evadiu-se do local. Entretanto, os Policiais Militares conseguiram abordar o denunciando.

Infere-se dos autos que, os Policiais Militares em revista pessoal realizada em Lucas, não localizaram nada de ilícito. Todavia, a guarnição policial logrou êxito em encontrar e
apreender dentro de uma sacola, que estava a cerca de um metro de distância do denunciando, 250 (duzentos e cinquenta) "buchas de maconha" e 58 (cinquenta e oito) "pinos de cocaína".

Pelas circunstâncias delineadas, toda substância entorpecente apreendida pertencia ao denunciando Lucas e era destinada a mercancia. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a quo
condenou o acusado nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como
5
00
(quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais

sediadas às fls. 10
8
/112,
a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou inconteste através dos seguintes documentos constantes nos autos físicos: Boletim Unificado de fls.
05/06
, Auto de Apreensão de fl.
19,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 20,
e
Laudo de Exame Químico de fl
s
.
90/
91, que atestam a apreensão de 250
(duzentos e cinquenta)
buchas de maconha e 58
(cinquenta e oito)
pinos de cocaína.

Quanto à
autoria
do crime,
também foi devidamente comprovada, especialmente pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco que logo após os fatos narrados na denúncia,
o Policial Kevin Wendell Silva Portela
, à fl.
1
5
dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
[...] QUE: Durante patrulhamento ostensivo motorizado a bordo da RP 4087, no dia 27 de outubro de 2017, por volta das 16:00, a guarnição que patrulhava a Rua Iguapé avistou dois indivíduos conversando e ao avistar a viatura, ambos se afastaram. Um indivíduo que não conseguimos identificar correu, não sendo possível alcançá-lo. O cidadão posteriormente identificado como Lucas da Silva Santos, 23 anos, ficou sem reação e foi abordado por esta equipe policial.
Foi feito a revista pessoal e ao observar no mato próximo ao abordado, cerca de um metro de distância do mesmo, uma sacola. Ao verificar a sacola, foi encontrado 250 buchas de substância similar a maconha e 58 pinos de substância similar a cocaína
. Lucas negou ser o proprietário da droga, diante do nervosismo e estar olhando para os lados o tempo todo, demonstrando querer fugir, foi necessário o uso de algemas e encaminhado sem lesões aparentes para Terceira Delegacia Regional de Serra para que a autoridade competente tome as medidas cabíveis. [...]”.

Em juízo,
conforme mídia de fl.
104
,
o
policial militar
manteve o relato trazido em sede policial, e agrega mais alguns fatores. Confira-se a transcrição:

“
[...] Que se recorda da ocorrência; Que nesse dia estávamos em patrulhamento por essa avenida em vila nova de colares,
uma região que já é conhecida pela comercialização de entorpecentes
, e nos deparamos com dois indivíduos; Que no momento em que viram a viatura um deles correu e conseguiu se evadir, e o Lucas ficou no local;
Que próximo ao Lucas foi encontrada uma sacola plástica, e dentro dela tinha esses entorpecentes; Que a sacola estava bem próxima dele, menos de 5 metros
; Que eu só vi os dois indivíduos, um correu, e o Lucas meio que tentou correr, mas ele travou e conseguimos abordá-lo; Que próximo a ele estavam os materiais; Que eu já vi o Lucas outras vezes naquela localidade, mas nunca prendi ou abordei ele com nenhum material ilícito; Que confirma as declarações prestadas na delegacia
”.

Outrossim, corroborando a supramencionada narrativa, o Policial Militar Mario Resende Nascimento, em seu depoimento em juízo à fl. 87, confirmou as declarações prestadas em esfera administrativa.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos p
oliciais
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez q
ue os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO.
[...]
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023).

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que o
apelante encontrava-se em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com uma sacola plástica contendo 250 (duzentos e cinquenta) buchas de maconha e 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína.

Quanto ao
apelante,
em seu interrogatório em juízo,
assim se manifestou:

“
Que a denúncia não é verdadeira; Que a sacola foi encontrada próxima ao interrogando, mas não era de sua propriedade; Que o indivíduo que correu era conhecido com a alcunha de “RATO”; Que acredita que a referida sacola pertencia ao “RATO” ou a outra pessoa; Que estava passando naquele local no momento e foi abordado;
Que já foi preso e processado por tráfico de drogas três vezes; Que já possui duas condenações que resultaram no total de 11 anos e 10 meses de reclusão
”. (fl. 88)

Todavia
, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, analisando detidamente os harmônicos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, é certo que a narrativa do réu se encontra isolada, tratando-se de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal do crime por ele praticado.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer do id. 5300163. Confira-se:

“
[...] Desse modo, para a consumação do tráfico de drogas é prescindível a verificação da atividade de comércio do entorpecente, bastando que a conduta se subsuma a uma das previstas no dispositivo e que a droga não se destine exclusivamente ao consumo do agente.

Destarte, a despeito de o apelante não ter sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado.

Isto posto, ao contrário do que foi aduzido no apelo, do manancial probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, restou devidamente provada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na modalidade trazer consigo, desmerecendo ser acolhida a pretensão absolutória deduzida. [...].”.

Portanto, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente
n
o crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não podendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)